Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PRODUTO OFERTADO. ESPECIFICAÇÕES TRAZIDAS PELO EDITAL. NÃO ATENDIDAS. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DECLARAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA. VENCEDORA DO CERTAME. POSSIBILIDADE. OFENSA A SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. LIBERDADE DE CONTRATAR DO PODER PÚBLICO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DO LICITANTE VENCEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O edital da licitação constitui lei entre as partes licitantes e vincula a própria Administração Pública.

2. Tendo em vista que o produto ofertado pela empresa impetrada não respeitou as especificações contidas no edital, não há como declará-la vencedora do certame, sob pena de afronta ao principio da vinculação ao instrumento convocatório.

3. A mera declaração da segunda colocada como ganhadora da licitação, em virtude do reconhecimento da nulidade do ato administrativo que consagrou a empresa primeira colocada vencedora do processo licitatório, não invade a competência da Administração Pública, que continua com a competência plena para contratar ou não com a empresa declarada vitoriosa.

4. Conforme jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, o vencedor de processo licitatório tem a mera expectativa de direito, cabendo ao Poder Público adjudicar ou não o objeto da licitação em razão da conveniência e oportunidade definidas pelo interesse público.

5. Apelo e remessa oficial conhecidos e não providos. Sentença mantida.